Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-48.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANILDES DE FATIMA SILVA - CPF: 206.963.021-87 (APELANTE), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
S
ENTENÇA REFORMADA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024312-48.2022.8.11.0041

APELANTE:

JOVANILDES DE FÁTIMA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOVANILDES DE FÁTIMA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
que nos autos da Ação Declaratória

de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito cumulada com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência Antecipada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais nº

1024312-48.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
mantendo a condenação da autora disposta na decisão Id.125971672, quanto a litigância de má-fé (multa de 9% e honorários de 10% sobre o valor da causa) que não são limitados pela concessão da justiça gratuita.

Condenou, ainda, a autora no pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, contudo suspendeu pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em face do Princípio do Cerceamento de Defesa, sob ao argumento de que é necessário a realização da perícia grafotécnica, a fim de comprovar que as assinaturas apostas no instrumento contratual não são provenientes do punho da parte autora.

Quanto ao mérito, a apelante defende que
não

firmou contrato de cartão de crédito c/c reserva de margem consignável (RCM), ou seja, não assinou o mesmo, consoante afirmado na inicial, mas sim empréstimo consignado” (sic).

Afirma que “
desconhecia que aquele contrato de crédito consignado que acreditava estar firmando era na verdade um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), impagável, bem como que o valor descontado no seu holerite todos os meses era apenas um adimplemento mínimo, impossível de amortizar o débito original, em flagrante violação a publicidade enganosa e ausência de informação quanto ao negócio jurídico firmado”

Aduz que “
a taxa média de juros para crédito pessoal consignado na data do contrato da recorrente, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil era menor que a cobrada pelo banco recorrido.

Afiança que “
resta evidente a conduta ilícita do recorrido, vez que desvirtuou contrato de empréstimo consignável em empréstimo via cartão de crédito, dolosamente, posto que não há adimplemento além do mínimo, tão pouco a utilização do cartão de crédito, submetendo a consumidora a dívida infinita e impagável, sendo caracterizado o nexo de causalidade, haja vista a falha na prestação do serviço” (sic).

Discorre também que
“para caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu in casu”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), com a consequente inexistência de débito e inexistência de litigância de má-fé, uma vez que a apelante não cometeu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 e 81 do CPC.

Requer também a devolução em dobro dos valores que o recorrido cobrou a mais da recorrente, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o processo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária, bem como a condenação do recorrido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação com devida correção, custas e despesas processuais e demais cominações legais;

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, na hipótese de ser considerado válido o contrato em testilha, requer, seja realizada a conversão do referido termo para empréstimo consignado, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado na data da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, utilizando-se o valor já pago para amortização do saldo devedor, a ser feito com base no valor e data da efetivação do termo em questão, desprezando-se o saldo devedor atual, mantendo os pedidos quanto ao dano moral e devolução em dobro da importância a mais realizada (Id. 205593244).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação do Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 205593247).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 206174672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em face do Princípio do Cerceamento de Defesa, sob ao argumento de que é necessário a realização da perícia grafotécnica, a fim de comprovar que as assinaturas apostas no instrumento contratual não são provenientes do punho da parte autora.

Em que pese as razões recursais, as alegações da recorrente não merece prosperar, uma vez que,
não há falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOVANILDES DE FÁTIMA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN,
alegando, em síntese, que é
servidora pública federal, e na data de 11/09/2018 efetuou com o réu um contrato de empréstimo no valor de R$ 7.203,00 (sete mil duzentos e três reais) e depois descobriu se tratar de contrato de cartão de crédito e que em 45 meses já adimpliu a soma de R$ 12.650,40 (doze mil seiscentos e cinquenta reais), sem êxito na tentativa de solução amigável via Procon.

Argumenta que sequer recebeu um cartão de crédito, agindo o réu de forma abusiva ao firmar pacto mais oneroso e em descumprimento ao dever de esclarecimento à consumidora quanto aos termos do ajuste, afirmando que a sua interpretação deve ser tida de forma mais favorável à parte, por acreditar tratar-se de empréstimo, de modo que ajuizou esta ação objetivando: a) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com a declaração de inexistência de débito ou a conversão para empréstimo, com aplicação da taxa média de mercado; b) a restituição em dobro da cobrança a maior; c) o recebimento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
mantendo a condenação da autora disposta na decisão Id.125971672, quanto a litigância de má-fé (multa de 9% e honorários de 10% sobre o valor da causa) que não são limitados pela concessão da justiça gratuita.

Da sentença,
insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade, ratificando os termos expostos na inicial.

Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

É evidente a existência de relação jurídica entre as partes, restando controversa a regularidade ou não dos descontos realizados nos proventos da apelante, intitulado como sendo uma
“Termo de Adesão ao Regulamento para utilização de Cartão de Crédito Consignado”
(Id. 205593209 – pág.02), além da “
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito”
(Id. 205593209 - pág. 04), além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Nota-se que a parte autora é servidora pública e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada do suposto contrato
sub judice
(Id. 205593209 – pág.02) e o recebimento de valores via TED, o que restou confessado pela autora embora alegue a contratação de outra modalidade de empréstimo, a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que a parte autora-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que não restou comprovado nos autos a utilização do aludido cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente com a peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos e tarifa de emissão de cartão (Id. 205593212).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível a parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso a parte autora, aqui consumidora.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela parte autora (descontados em folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da parte autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela requerente em sua inicial, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da parte autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes”.
(TJ-MT - AC: 10093977220228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL
E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTAO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável”.
(TJ-MT - AC: 10170098020228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).
(TJ-MT - AC: 10140737320208110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

No caso dos autos, considerando a reforma da sentença nesta via recursal, tem-se que o valor da condenação é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do §8º do art. 85 do CPC, no importe de R$1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Por fim, o pleito recursal de afastamento da multa por litigância de má-fé merece acolhimento, porquanto não vislumbra-se nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a conversão do empréstimo na
modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento servidor público,
mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização dos saques efetivados, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a autora-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono da recorrente, no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 8º
do art.
85
do
CPC
.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024